Tribunal: TJDFT
Processo: 0740749-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL APÓS O JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO 0728878-87.2021.8.07.0000. REEXAME DO MÉRITO. ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO: DÉBITOS FISCAIS. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA, INCLUSIVE DA INTERCORRENTE POR AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PREVALÊNCIA DOS TEMAS REPETITIVOS 146 E 147 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA LEI 9.873/1999 RESTRITA À ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. PREPONDERÂNCIA DO DECRETO 20.910/1932 NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISTRITAL. AUTO DE INFRAÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVA APTA A DEMONSTRAR A ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. LÍCITA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a: a) declaração de nulidade da multa administrativa; b) retirada de seu nome da dívida ativa; c) reparação dos danos extrapatrimoniais. Insurgência do Distrito Federal contra a sentença de procedência prolatada nos seguintes termos: (...) (i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e intercorrente no âmbito do processo administrativo no 0450-001.275/2010; (ii) determinar ao réu que retire a inscrição em dívida ativa do nome do autor relativa à multa discutida nos autos (ID 73733020), no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo; e (iii) condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais (...).
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à ocorrência (ou não) da prescrição punitiva (quinquenal) e/ou trienal (intercorrente) na tramitação do processo administrativo no 0450-001.275/2010, instaurado em desfavor da parte requerente, em razão de “realização de obras sem alvará de construção”, bem como à legitimidade (ou não) da inscrição de seu nome em dívida ativa, e, por consequência, eventual reparação por danos extrapatrimoniais.
III. O ente federativo, ora recorrente, sustenta, em síntese, que: a) a Lei 9.873/99 “restringe-se ao âmbito da Administração Pública Federal, e, portanto, não pode ser utilizada como fundamento legal no caso de procedimentos administrativos levados a efeito pelo Distrito Federal”; b) a controvérsia “deve ser analisada à luz do Decreto 20.910/32, que não prevê prescrição intercorrente”, notadamente em relação aos artigos 1o e 4o; c) “não houve a prescrição da pretensão punitiva do Estado, cujo termo inicial se deu na data da lavratura do auto de infração (23/08/2010) e que restou suspensa pela interposição do recurso administrativo protocolizado em 03/09/2010 e julgado em 03/12/2015”, tampouco “a prescrição da cobrança do valor da multa”, dado que a constituição do crédito teria ocorrido em 06.02.2018; d) “a inscrição do nome do autor na dívida ativa foi legal, vez que o mesmo foi notificado para pagamento de multa administrativa, não tendo realizado o pagamento ou depositado o valor a título de caução”.
IV. Reexame do processo de acordo com o julgamento da Reclamação 0728878-87.2021.8.07.0000.
V. Em relação à questão prejudicial de prescrição, a Câmara de Uniformização entendeu pela inaplicabilidade da Lei 9.873/1999 no âmbito distrital, e prevalência do Decreto 20.910/1932, nos moldes do entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em análise de recursos especiais repetitivos: Tema 146: É de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto no 20.910/32, o qual deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional; Tema 147: Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator.
VI. Nos termos do Decreto 20.910/1932: (artigo1o) as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito; Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
VII. No caso concreto, é de se pontuar que: a) em 15.1o.2010, durante fiscalização da AGEFIS, teria sido lavrado Auto de notificação em nome do recorrido com base nos artigos 13, 51, 163 e 164 da Lei Distrital 2.105/1998, por realizar “obras de modificação interna sem alvará de construção; modificação de fachada e fechamento de área comum (circulação), com prazo de 15 dias para regularização (id 25551680); b) em 23.02.2010, o requerente teria apresentado impugnação ao referido Auto de notificação (id 25551681/82); c) em 23.8.2010, teria sido lavrado o Auto de infração com aplicação de multa, por ausência de regularização no prazo anteriormente estipulado (id 25551683); d) em 1o.9.2010, teria sido notificado acerca da abertura do correspondente procedimento administrativo (id 25551684, p. 4); e) em 03.9.2010, apresentou novo recurso administrativo (id 25551684, p. 5/19), cujo indeferimento (decisão de 1a instância) teria ocorrido somente em 03.12.2015 (id 25551684, p. 21/27); f) em 30.6.2016, a segunda instância do Tribunal de Julgamento Administrativo negou provimento ao recurso interposto pelo requerente contra a decisão de primeira instância, a manter o Auto de infração na sua íntegra (id 25551684, p. 46/51); g) o lançamento administrativo do crédito teria ocorrido em 06.02.2018, com vencimento em 28.02.2018 (id 25551684, p. 55).
VIII. Nesse quadro fático-jurídico, ao analisar os marcos temporais em destaque, conclui-se que a cobrança realizada pelo ente federativo estaria dentro do prazo legal, uma vez que o prazo prescricional quinquenal estaria suspenso durante o período de análise do processo administrativo. Além disso, o termo inicial do referido prazo corresponderia ao vencimento do crédito sem pagamento (STJ, temas repetitivos 146 e 147), o que teria ocorrido somente em 28.02.2018.
IX. Igualmente, não há de se falar em prescrição intercorrente (trienal), dada a inexistência de amparo legal no Decreto 20.910/1932, uma vez que regula somente a prescrição quinquenal. Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Lei 9.873/1999 não incidiria no âmbito do processo administrativo distrital, “em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal” (STJ, Recurso Repetitivo no 1.112.577/SP, temas 146 e 147)
X. De outro giro, insubsistente a tese de nulidade da multa administrativa, porquanto emitido por agente público no exercício de suas funções, que goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, as quais só podem ser afastadas se produzidas provas contundentes em sentido contrário. E neste ponto, o requerente não demonstrou efetivamente qualquer ilegalidade capaz de comprometer a presunção de veracidade do fato registrado no aludido Auto de infração, notadamente porque até a data da respectiva emissão não teria apresentado documento apto (licenciamento da obra executada obtido na respectiva Administração Regional) a comprovar a regularidade da modificação realizada.
XI. No contexto, diante da legitimidade da constituição do crédito e da ausência de pagamento a tempo e modo, tem-se por lícita a inscrição do débito em nome do requerente na dívida ativa, o que infirma o pleito de reparação dos danos extrapatrimoniais.
XII. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios.